Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA.

1. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC na decisão embargada enseja a rejeição dos embargos de declaração.

2. O inconformismo da parte quanto à afirmação de inexistência de litigiosidade esbarra no tempo decorrido de tramitação do feito e pelas inúmeras intervenções das partes e decisões judiciais proferidas nos autos, o que afasta a alegação contradição.

3. Negou-se provimento ao recurso.